Tribunal: TJSP
Processo: 1005249-71.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Seguro. Repetição de indébito c.c. pedido de indenização por danos morais. Desconto indevido de valores referentes a prêmio de seguro sobre benefício previdenciário. Procedência. Seguradora que, unilateralmente, sem o prévio conhecimento e anuência do correntista, impôs à autora privação inesperada de seus recursos de natureza alimentar. Dano moral configurado. Indenização mantida em R$ 5.000,00.

Ementa:
Seguro. Repetição de indébito c.c. pedido de indenização por danos morais. Desconto indevido de valores referentes a prêmio de seguro sobre benefício previdenciário. Procedência. Seguradora que, unilateralmente, sem o prévio conhecimento e anuência do correntista, impôs à autora privação inesperada de seus recursos de natureza alimentar. Dano moral configurado. Indenização mantida em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.